Tribunal: STF
Processo: AI 806335
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PRODUÇÃO DE PROVA: ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.